Tribunal: TJDFT
Processo: 0700011-72.2026.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Desistência antes da citação. Condenação em custas processuais finais. Inaplicabilidade do art. 290 do cpc. Princípio da causalidade. Responsabilidade objetiva do desistente. Art. 90 do cpc. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que homologou o pedido de desistência da ação de cobrança, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, e a condenou a autora ao pagamento das custas processuais finais, nos termos do art. 90, caput, do CPC.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a desistência da ação manifestada antes da citação da parte ré afasta a obrigatoriedade do pagamento de custas finais ou se permite a aplicação analógica do artigo 290 do Código de Processo Civil, que rege o cancelamento da distribuição.
III. Razões de decidir
3. O dever de suportar as despesas processuais decorre do ato voluntário de desistência da pretensão jurídica, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no artigo 90, caput, do Código de Processo Civil.
4. A movimentação da máquina judiciária, com a prolação de decisão interlocutória para emenda à inicial, caracteriza a prestação do serviço jurisdicional e justifica a incidência da taxa judiciária como contraprestação ao serviço colocado à disposição da parte.
5. Inexiste analogia entre o cancelamento da distribuição por falta de preparo inicial e a desistência voluntária, pois esta última pressupõe um processo já instaurado e consolidado pelo pagamento das custas de ingresso.
6. A natureza jurídica das custas como taxa judiciária vincula-se à disponibilização do serviço público, que se inicia com o protocolo da exordial, o que afasta a tese de enriquecimento sem causa do Estado na cobrança de valores previstos legalmente para a extinção do feito.
7. O cancelamento da distribuição previsto no art. 290 do CPC possui natureza jurídica distinta, decorrente da inércia do autor em recolher custas iniciais, não sendo aplicável por analogia à desistência em processo regularmente instaurado.
8. O pagamento das custas iniciais evidencia a constituição válida da relação processual com o Estado-juiz, afastando a equiparação com hipótese de ausência de pressuposto processual.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A desistência da ação, ainda que antes da citação da parte ré, impõe ao autor o pagamento das custas processuais, nos termos do art. 90 do CPC. 2. Não se aplica por analogia o art. 290 do CPC à hipótese de desistência voluntária em processo regularmente distribuído. 3. A prestação jurisdicional se considera iniciada com o protocolo da petição inicial, legitimando a cobrança de custas como taxa pelo serviço disponibilizado.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 90, caput, 290 e 485, VIII. Jurisprudência relevante citada: Não há.